Tribunal: TJMT
Processo: 1004840-54.2017.8.11.0003
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004840-54.2017.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE]

Parte(s):

[CONSELHO BRASILEIRO DE OFTALMOLOGIA - CNPJ: 48.939.250/0001-18 (APELANTE), CAROLINA BELISARIO DARAUJO COUTO - CPF: 054.243.191-22 (ADVOGADO), GABRIEL BUNN ZOMER - CPF: 058.087.969-03 (ADVOGADO), ISABELLA SILVA CARVALHO DE ANDRADE - CPF: 979.789.811-34 (ADVOGADO), WITALO DE SOUSA CRUZ - CPF: 049.016.693-89 (ADVOGADO), JOSE ALEJANDRO BULLON SILVA - CPF: 611.394.671-15 (ADVOGADO), ASSOCIACAO MATOGROSSENSE DE OFTALMOLOGIA - CNPJ: 24.772.295/0001-82 (APELANTE), MARIELY FERREIRA MACEDO - CPF: 022.292.661-95 (ADVOGADO), PREFEITO DE RONDONÓPOLIS (APELADO), PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL DE RONDONOPOLIS (APELADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JULIANA DE ALBUQUERQUE OZORIO BULLON - CPF: 716.141.251-04 (ADVOGADO), JULIANA ATAIDES DE OLIVEIRA - CPF: 006.897.511-25 (ADVOGADO), JULIANA DE OLIVEIRA ALMEIDA - CPF: 027.613.071-51 (ADVOGADO), ASSOCIACAO MATOGROSSENSE DE OFTALMOLOGIA - CNPJ: 24.772.295/0001-82 (TERCEIRO INTERESSADO), DIOGO WALTER SOUSA - CPF: 057.950.061-65 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - RECURSO DE A
PELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO CIVIL PÚBLICA

– ALEGAÇÃO DE
CONTRADIÇÃO

–
AUSÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 1.022 DO NCPC – REJEIÇÃO.

Os embargos de declaração devem ser rejeitados, se ausentes os vícios previstos no artigo 1.022, I e II e parágrafo único, do Código de Processo Civil, de 2015.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração, opostos
p
elo Conselho Brasileiro de Oftalmologia
, em face
d
o
acórdão, proferido por esta Câmara de Direito Público
, que
, à unanimidade,
negou
provimento ao
Recurso de A
pelação Cível por ele interposto.

O
Embargante alega
, em síntese,
que o
decisum
impugnado
é

contraditório
,
na medida em que não considerou a possibilidade de exercício do controle de constitucionalidade em sua modalidade difusa, além da possibilidade de conhecimento da ação originária.

Com tais razões, pugna pela concessão de efeitos
infringente
s aos
aclaratórios
opostos para dar provimento ao Apelo por ele interposto.

Contraminuta ofertada pela parte Embargada no id. 200976175.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Co
nforme
explicitado no relatório,
cuida-se
de
Embargos de Declaração, opostos pelo Conselho Brasileiro de Oftalmologia, em face do acórdão, proferido por esta Câmara de Direito Público, que, à unanimidade, negou provimento ao Recurso de Apelação Cível por ele interposto.

Sabe-se que a contradição que justifica o manejo dos embargos de declaração é apenas aquela existente dentro do próprio acórdão embargado, seja entre o raciocínio lógico desenvolvido ao longo da fundamentação e o resultado do julgamento, seja entre proposições inconciliáveis, entre si, dentro da própria fundamentação, que dificultem a compreensão da conclusão proposta.

Nesse sentido,
colaciona-se o
seguinte aresto:

“
AGRAVO INTERNO – RECURSO ESPECIAL – OMISSÃO – CONTRADIÇÃO – ARTIGO 535 DO CPC/73 – NÃO OCORRÊNCIAS – CONTRATO DE CONSTRUÇÃO – RESCISÃO – NOTIFICAÇÃO – ABANDONO DA OBRA – VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM –INADMISSIBILIDADE – COMPENSAÇÃO – OBRIGAÇÕES ILÍQUIDAS – LIQUIDAÇÃO PRÉVIA – DETERMINAÇÃO PELO ACÓRDÃO RECORRIDO – SÚMULA N. 284 DA SÚMULA DO STF – NÃO PROVIMENTO.

1. (...).

2.
A contradição que rende ensejo à oposição de embargos de declaração é aquela interna do julgado, somente se verificando, pois, quando no contexto do próprio acórdão embargado estejam contidas proposições inconciliáveis entre si, dificultando-lhe a compreensão, o que não ocorre no presente caso.

3. (...). (
AgInt
no REsp 1346812/MG, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 07/02/2017,
DJe
20/02/2017)
”
. (Negritei).

Da apreciação do
decisum
embargado
, conclui-se q
ue a contradição

alegad
a
não merece acolhimento, porque não há, na fundamentação, proposições inconciliáveis entre si que dificultem a compreensão da conclusão esposada no julgado.

Isso, pois,
a decisão proferida foi clara ao estabelecer o
entendimento

adotado, veja-se:

“
[...]

De fato, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende possível a declaração incidental de inconstitucionalidade de leis ou atos normativos, em sede de ação civil pública, quando a controvérsia constitucional figurar como causa de pedir ou questão prejudicial indispensável à resolução do pedido principal.

Da mesma forma, o Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento no sentido de se admitir o controle difuso de constitucionalidade em ação civil pública desde que a alegação de inconstitucionalidade não se confunda com o pedido principal da causa.

Neste sentido, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal:

RECLAMAÇÃO - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO RECURSO DE AGRAVO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - CONTROLE INCIDENTAL DE CONSTITUCIONALIDADE - QUESTÃO PREJUDICIAL - POSSIBILIDADE - INOCORRÊNCIA DE USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - PRECEDENTES - RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. - O Supremo Tribunal Federal tem reconhecido a legitimidade da utilização da ação civil pública como instrumento idôneo de fiscalização incidental de constitucionalidade, pela via difusa, de quaisquer leis ou atos do Poder Público, mesmo quando contestados em face da Constituição da República, desde que, nesse processo coletivo, a controvérsia constitucional, longe de identificar-se como objeto único da demanda, qualifique-se como simples questão prejudicial, indispensável à resolução do litígio principal. Precedentes. Doutrina”. (
Rcl
1898 ED, Relator (a): CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 10/06/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-151 DIVULG 05-08-2014 PUBLIC 06-08-2014)

Dessa forma, em princípio, e à luz da jurisprudência do STF, é possível o controle difuso de constitucionalidade no curso de ação civil pública, não sendo possível, porém, a extensão de seus efeitos erga omnes, limitando-se apenas às partes participantes da relação jurídica processual.

No caso, extrai-se dos autos que os Autores manejaram a presente Ação Civil Pública, sob fundamento de que a Lei Municipal nº 9.278/17 é ilegal e inconstitucional, uma vez que inclui a atividade de optometria para “para atuar nos Programas de Saúde da Família (PSF), Centro de Atenção Integrada à Saúde (CAIS), Unidades Básicas de Saúde (UBS), Escolas Municipais e outros organismos, tais como consultórios, visando ofertar atendimento à saúde visual, especialmente no seu aspecto primário, promovendo correções de problemas refrativos e detecção de outros problemas que afetam o sistema visual ou podem ser identificados por ele”.

Asseveram que o Decreto n. 20.931/32, que regulariza e fiscaliza o exercício da medicina, odontologia, da medicina veterinária e das profissões de farmacêutico, parteira e enfermeira, dispõe em que é terminantemente proibido aos optometristas a instalação de consultório para atender clientes, o que afronta a Lei Municipal criada.

Argumentam, ainda, que o Decreto-Lei n. 24.492/34, regulamenta a vendas de lente de graus, também proibiu ao ótico prático escolher ou permitir escolher, indicar ou aconselhar o uso de lentes de grau, o que confronta também a Lei Municipal criada.

Com estes fundamentos, requerem, então, que seja:

“Declarada a inconstitucionalidade
incidenter
tantum da Lei Municipal n° 9.278, de 05 de junho de 2017, do Município de RONDONÓPOLIS/MT, como questão prejudicial ao julgamento do litígio submetido à sua apreciação, nos termos do art. 97 da Constituição Federal. 136.2 A condenação dos réus ao pagamento de indenização (
arts
. 1º, caput, e inc. IV, da LACP; 6º) pelos danos sociais, bem como pelos danos morais coletivos por ela causado, a ser fixada por arbitramento.

Requer-se, ainda, que o valor da indenização seja revertido ao Fundo de que trata Portaria nº 531/GM, 30 de abril de 1999,
Fundo
de Ações Estratégicas e Compensações – FAEC para fins de financiamento da Política Nacional de Atenção em Oftalmologia”.

Logo, da simples leitura da inicial e dos pedidos formulados pelos autores, verifica-se a inadequação da via eleita. Isso, pois, sua pretensão é ver reconhecida e declarada a inconstitucionalidade da Lei Municipal n. 9.278/2017, a fim de retirar sua eficácia do ordenamento jurídico.

E, é de sabença geral, que a Ação Civil Pública somente pode ser utilizada para questionar a inconstitucionalidade ou ilegalidade de uma norma, em sede de controle difuso, desde que este argumente se perfaça, tão somente, causa de pedir próxima, ou prejudicial indispensável para o julgamento da causa.

De forma diversa, no caso dos autos, os autores se voltam unicamente à invalidez do ato normativo, objeto da presente demanda.

Nesse contexto, ao requerem a declaração de nulidade da lei municipal, os autores estão utilizando indevidamente a presente ação para atacar a constitucionalidade de lei em tese, o que o ordenamento jurídico não permite.

Inclusive, nesses termos, a doutrina de Luís Roberto Barroso:

“A questão constitucional pode ser levantada em processos de qualquer natureza, seja de conhecimento, de execução ou cautelar. O que se exige é que haja um conflito de interesses, uma pretensão resistida, um ato concreto de autoridade ou a ameaça de que venha a ser praticado. O controle incidental de constitucionalidade somente pode se dar na tutela de uma pretensão subjetiva. O objeto do pedido não é o ataque à lei, mas a proteção de um direito que seria por ela afetado. Havendo a situação concreta, é indiferente a natureza da ação ou do procedimento. O que não é possível é pretender a declaração de inconstitucionalidade da lei em tese, fora de uma lide, de uma disputa entre partes. Para isso existe a ação direta de inconstitucionalidade, para cuja propositura a legitimação ativa é limitada. A matéria é de longa data pacífica na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.

Como visto, a arguição incidental de inconstitucionalidade pode se dar em ação de rito ordinário, sumário, ação especial ou ação constitucional, inclusive, dentre estas, a ação popular e a ação civil pública. Quanto a esta última, houve ampla dissensão doutrinária e jurisprudencial acerca de sua idoneidade para o exercício do controle incidental de constitucionalidade, mas prevaleceu o entendimento de ser ele cabível também em ação civil pública, desde que, naturalmente, o objeto da demanda seja a tutela de uma pretensão concreta e não a declaração em tese da inconstitucionalidade da lei.

(BARROSO, Luís Roberto. O controle de constitucionalidade no direito brasileiro: exposição sistemática da doutrina e análise crítica da jurisprudência. 7. ed. rev. e atual. - São Paulo: Saraiva, 2016).
[...]
”.

O que se tem, na hipótese, é que
o voto proferido por esta Turma Julgadora observou
o entendimento dominante sobre o tema,
fundamentado, inclusive, em parecer ministerial, que acertadamente dispôs que
não é admissível a utilização da ação civil público como sucedâneo de ação direta de inconstitucionalidade.

Logo, não há qualquer contradição a eivar o
decisum
ora embargado.

Ademais, denota-se das razões recursais que, na verdade,
o

Recorrente busca rediscutir o julgado, o que não se mostra cabível por meio dos Declaratórios.

Posto isso, contrário às assertivas d
o
Embargante, inexiste qualquer
contradição
a ser sanada,
visto
que no acórdão objurgado há a devida fundamentação acerca
d
o entendimento adotado por esta Câmara de Direito Público e Coletivo.

Forte nessas razões
,
REJEITA-SE
os embargos de declaração, opostos
p
elo Conselho Brasileiro de Oftalmologia.

É como
se vota.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/07/2024